Tribunal: STJ
Processo: 5002930-46.2024.4.02.5116
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082290 - RJ(2025/0407587-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS CARDOZO RODRIGUES
ADVOGADA
: MAYLLE GAMMARO REIS - RJ189733
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: LEONARDO MARTUSCELLI KURY - RJ107958
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO. ANULATÓRIA. LEILÃO.
INOCORRÊNCIA.
VÍCIOS.
LEILÕES
REALIZADOS.
INEXISTÊNCIA
LEGALIDADE. MODIFICAÇÃO. DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado pela Corte
local quanto à inexistência de vícios que maculem a realização de leilões,
sem proceder no revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento vedado pela
.
Súmula no 7/STJ
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:33:12
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 9dac3f71-fb0f-4c3d-b7f0-e0e897bad628

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082290 - RJ(2025/0407587-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS CARDOZO RODRIGUES
ADVOGADA
: MAYLLE GAMMARO REIS - RJ189733
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: LEONARDO MARTUSCELLI KURY - RJ107958
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO. ANULATÓRIA. LEILÃO.
INOCORRÊNCIA.
VÍCIOS.
LEILÕES
REALIZADOS.
INEXISTÊNCIA
LEGALIDADE. MODIFICAÇÃO. DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado pela Corte
local quanto à inexistência de vícios que maculem a realização de leilões,
sem proceder no revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por LUIZ CARLOS
CARDOZO RODRIGUES
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
S/A
O apelo nobre, fundamentado no
III, “a” da Constituição Federal,
art. 105,
insurge-se contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região assim
ementado:

“APELAÇÃO. CONTRATO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE
PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO.
LEILÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROCEDIMENTO REGULAR.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Apelação interposta com o objetivo de anular o procedimento que culminou
na consolidação da propriedade do imóvel em favor da Caixa Econômica
Federal - CEF, bem como de invalidar o leilão extrajudicial já ocorrido.
2. Inadimplemento manifesto do Apelado, confessado na própria exordial,
que torna legítimo o procedimento disposto no
e seguintes da L.
art. 26
9.514/97.
3. Extrapolação do prazo de 15 dias a que alude o
§1o, da L.
art. 26,
sem o adimplemento da dívida. Consolidação da propriedade em
9.514/97
prol do credor fiduciário que se impõe.
4. Notificação pessoal acerca do leilão do imóvel que tem a exclusiva
finalidade de assegurar o direito de preferência na aquisição da unidade, já
que ultrassado o prazo para a purgação da mora e já encerrada a relação
contratual.
5. Ausência de elementos que infirmem a fé pública conferida aos atos
praticados pelo oficial de registro (art. 215 do
), não tendo o Apelante
CC/02
cumprido o ônus a que alude o
I, do CPC.
art. 373,
6. Regularidade da expropriação. Desprovimento do recurso.” (e-STJ fl. 275)
Documento eletrônico VDA56003817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:52
Código de Controle do Documento: ec43b31f-16a6-4e70-a6b9-221ec7f8a7c4

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), o recorrente aponta
278/289
violação aos arts. 26, 1o; 3o; 3o-A e 4o-A; 4o-B e 27, §2o-A, da Lei no 9.514/1997.
Sustenta, em síntese, que:
não constam as intimações editalícias
i)
obrigatórias;
os leilões foram considerados válidos sem constar nos autos as
ii)
notificações de leilões;
não recebeu as notificações exigidas por lei;
a fé pública
iii)
iv)
dos agentes notariais é relativa, e
não ocorreu o exaurimento das tentativas de
v)
notificação pessoal.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial
291/307
foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à interposição do presente agravo.
310/312
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No que concerne às alegações de violação ao
1o; 3o; 3o-A e 4o-A; 4o-
art. 26,
B, da
a Corte local entendeu que as intimações foram realizadas
Lei no 9.514/1997,
de forma regular pelo oficial de registro, bem como que houve a extrapolação do prazo
sem que o recorrente efetuasse qualquer pagamento.
É o que se extrai com facilidade dos seguintes trechos do acórdão:

“As certidões lavradas pelo oficial cartorário gozam de fé pública e, portanto,
dispõem de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo exclusivamente
ao mutuário infirmar os dados ali contidos, nos termos do artigo 215 do
Código Civil - CC, ônus do qual não se desincumbiu.
Na espécie, os elementos constantes nos autos denotam que a Apelada
iniciou regularmente o procedimento de expropriação da L.
com
9.514/97,
comunicação regular ao oficial de registro, em atenção ao devido processo
legal (art. 5o, LIV, da
).
CF/88
Não por acaso, realizadas as intimações a que aludem o
e 26-A da L.
art. 26
houve a extrapolação do prazo sem qualquer pagamento por parte
9.514/91,
do Recorrente, conforme certidão cartorária de evento 36, COMP5 - JFRJ.
Sendo assim, não há vício capaz de macular o ato de consolidação da
propriedade fiduciária do imóvel em favor da Caixa Econômica Federal -
CEF, enquanto consequência legal da não purgação da mora no prazo
concedido pelo artigo 26 da Lei no 9.514/97.
Vale ressaltar que o Apelante, quando celebrou o pacto de alienação
fiduciária, estava ciente de que a inadimplência poderia gerar o leilão
extrajudicial, com o encerramento da relação contratual.
Desse modo, a tese de que foi surpreendido com a expropriação do imóvel
não merece prosperar. Na seara contratual, ainda que se trate de relação
consumerista, vigora a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda),
de forma que os contraentes não podem alegar subterfúgios para o
descumprimento de cláusulas contratuais.” (e-STJ fls.
)
273/274

Em relação à alegação de violação ao
§2o-A, da
art. 27,
Lei no 9.514/1997,
o Tribunal estadual consignou que não há nulidade da expropriação em razão da
ausência de notificação pessoal, porquanto tal notificação tem por finalidade apenas
assegurar o direito de preferência, bem como porque o recorrente permaneceu inerte,
deixando de adimplir as parcelas e sem informar o seu paradeiro, conforme seguintes
trechos:
Documento eletrônico VDA56003817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:52
Código de Controle do Documento: ec43b31f-16a6-4e70-a6b9-221ec7f8a7c4

“De mais a mais, não assiste razão à tese do Apelante de nulidade da
expropriação por ausência de notificação pessoal. Isso porque a comunicação
tem a finalidade exclusiva de assegurar o direito de preferência do devedor
para a aquisição da unidade, na linha do
§2o-B, da L.
art. 27,
9.514/97.
Assim, eventual inexistência não gera a nulidade da consolidação da
propriedade, tampouco da aquisição por terceiro de boa-fé, visto que
transcorrido o momento oportuno para a purgação da mora e extinta a
relação contratual.
No caso ora em julgamento, após celebrar o financiamento e o pacto
acessório de alienação fiduciária, o Recorrente simplesmente permaneceu
inerte, não adimplindo as parcelas e não dando notícias sobre o seu
paradeiro, o que balizou a certidão cartorária de que se encontrava em local
incerto (evento 1, MATRIMÓVEL13 -JFRJ).
Nesta ordem de ideias, o Apelante não pode se beneficiar da própria torpeza
( venire contra factum proprium), já que o caráter oneroso e sinalagmático do
contrato exigia o adimplemento das parcelas do financiamento.
Portanto, não houve qualquer vício capaz de macular o procedimento que
acarretou a consolidação da propriedade à CEF e o posterior leilão
extrajudicial do imóvel, caindo por terra todas as teses do Recorrente.” (e-
STJ fl. 274)

Portanto, rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à
inexistência de vícios que maculem a realização de leilões, demandaria reexame de
matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PERANTE
CONSUMIDOR. GRUPO ECONÔMICO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
(...)
5. A Súmula 7 do STJ impede o reexame de fatos e provas em recurso
especial, sendo incompatível com a função uniformizadora desse
recurso.
(...)
8. Agravo não conhecido."
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.701.287/PR,
julgado em
DJEN de
– grifou-se)
13/10/2025,
16/10/2025

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, nos termos do
§11, do Código de Processo Civil, os
art. 85,
honorários sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora
recorrente, devem ser majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor fixado na
origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56003817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:52
Código de Controle do Documento: ec43b31f-16a6-4e70-a6b9-221ec7f8a7c4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.082.290 / RJ
Número Registro: 2025/0407587-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50029304620244025116
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS CARDOZO RODRIGUES
ADVOGADA
: MAYLLE GAMMARO REIS - RJ189733
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO : LEONARDO MARTUSCELLI KURY - RJ107958
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO -
DE LEILÃO
SUSTAÇÃO/ALTERAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
Documento eletrônico VDA56865344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:54:48
Código de Controle do Documento: 8343a6b5-9209-40df-b488-01c870450962

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:54:48
Código de Controle do Documento: 8343a6b5-9209-40df-b488-01c870450962